Tribunal: CARF
Processo: 10850.901012/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901012/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.696 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ORLANDO MILAN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO
DA ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e
sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza,
inclusive os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a emprego contratado
mesmo estando aposentado no INSS, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Se não há comprovação de que o Imposto de Renda foi pago de forma
indevida, não há como se deferir a restituição.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901012/2014-18
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o a 3o, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/73) interposto por ORLANDO MILAN
FILHO contra o Acórdão no. 107-003.022 (e-fls. 48/51), proferido pela 13a Turma da DRJ07,
que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente deixando de reconhecer o direito
creditório em seu favor.
Em sua origem, trata o presente processo de Pedido de Restituição –
PER/DCOMP no 15874.32923.310314.2.2.04-0186, do crédito pago de R$ 6.794,26, código
2904.
O contribuinte informa teria pagado em 19/07/2012, o Darf no valor de R$
6.895,26, referente a débito lançado nos autos do processo no. 13866.720.246/2011-24, ano-
calendário 2009 e o Darf, no valor de R$ 6.794,26, referente a débito do processo no.
13866.720.172/2012-15, ano-calendário 2010, por ter tomado ciência dos acórdãos que julgaram
improcedentes as impugnações apresentadas naqueles autos, relativas à isenção de Imposto de
Renda da pessoa física em razão de cardiopatia grave.
Ocorre que, em 13/03/2014, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão 2201-
002-187, de 20/06/2013, do CARF, proferido nos autos do Processo Administrativo no.
13866.000.156/2009-07 (IRPF, 13o salário, Exercício 2008/2009), dando provimento ao
recurso do contribuinte e solicitando dados bancários para restituição referente ao
processo em questão.
O reconhecimento do direito à isenção nos autos do Processo Administrativo no.
13866.000.156/2009-07 motivou a solicitação da restituição dos créditos relativos aos valores
pagos anteriormente, nos processos dos outros anos. O Pedido de Ressarcimento (PER) foi
transmitido em 31/03/2014 (e-fls. 40/42), identificando como Tipo de Crédito: Pagamento
indevido ou a maior.
Em 06/05/2014, foi emitido o despacho decisório no. 082682462, e-fl. 03, que
indeferiu o pedido do contribuinte, uma vez que a partir das características do Darf
discriminado, foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação
do débito, não restando crédito disponível para restituição.
Cientificado do indeferimento do seu pedido, em 16/05/2014, e-fl. 44, o
contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, e-fl. 02, em 22/05/2014, alegando, em
síntese, que, como foi reconhecida a sua cardiopatia grave e o direito à isenção do IRPF pelo
CARF, estaria justificado o seu direito à restituição do IRPF pago nos anos anteriores.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

Como antecipado, a Delegacia de Julgamento julgou o caso em 26/10/2020 e
manteve o despacho decisório, em acórdão não ementado. Em síntese, os termos da decisão
foram os seguintes:
 a tributação do 13o salário se difere dos demais rendimentos, não passível
de ajuste na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física- DIRPF,
não sendo incluído em sua base de cálculo anual;
 que não obstante tenha sido reconhecido o direito à isenção dos
rendimento sobre o 13o salário por moléstia grave em favor do contribuinte
em outros processos administrativos, não enseja o mesmo resultado nos
processos já definitivamente julgados e com pagamento efetuado/extinção
do crédito;
 ao promover o pagamento dos débitos, o contribuinte teria admitido a
validade do lançamento, extinguindo o crédito tributário nos termos do art.
156, I, do CTN, não havendo mais espaço para se rediscutir o conteúdo,
motivos pelos quais indeferiu-se a manifestação de inconformidade.
A Intimação do resultado de julgamento foi recebida em 07/04/2021 (e-fls. 73) e o
Recurso Voluntário (e-fls. 56/73) foi apresentado em 30/04/2021, com os seguintes argumentos,
em síntese:
 De fato, após a publicação da decisão de 1a instância que julgou
improcedente a impugnação interposta pelo recorrente(acórdão 16-39.384,
18a Turma da DRJ/SP1, de 13/06/2012), este, temendo inscrição em divida
ativa, negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito(SPC, SERASA, etc) e, bloqueio de sua conta bancária, promoveu o
pagamento do valor que estava sendo discutido com os acréscimos legais
exigidos;
 Ambos os processos tratavam de Restituição do Imposto de Renda Retido
na Fonte incidente sobre o 13o salário, uma vez que o recorrente
enquadrava-se como portador de moléstia grave, tendo preenchido todo rol
comprobatório da condição de isento;
 Se o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável, vier a pagar
valores, a título de tributo, que acabam se revelando indevidos, tem ele
direito a pedir sua devolução, independente de protesto judicial, isto é, de
uma providência perante a Justiça que notifique o Fisco, de seu direito.
Esse pedido de restituição pode ser feito tanto por meio de processo
administrativo quanto judicial;
 A Secretaria da Receita Federal do Brasil deferiu a restituição do
PER/DCOMP n.o 02119.01880. 310314.2.2.04.5099, apresentada nos
mesmos moldes;
 Em março de 2020 outras duas decisões favoráveis ao recorrente nos
mesmos moldes, anos calendários 2009 e 2010, acórdão n.o 2202-006.139
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

(processo n.o 13866.720229/2011-97) e acórdão 2202-006.138 (processo
n.o 13866.000524/2010-42)
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A questão em tela gira em torno de o sujeito passivo ter direito ou não à
restituição de valores recolhidos a título de Imposto de Renda da pessoa física, em razão de ser
portador de cardiopatia grave desde 23/04/2004. O recorrente é aposentado pelo INSS, desde
09/09/2005.
Nos Autos do Processo no. 13866.000.156/2009-07, o recorrente apresentou dois
laudos periciais de Serviço Médico Oficial Municipal de Mirassol atestando sua condição de
portador de cardiopatia grave, desde 23/04/2004. Porém, o Laudo Médico do INSS teria
entendido que a doença não se enquadrava na lista de doenças isentas do IR.
O Acórdão no. 2201-002.187, proferido pela 2a Câmara, 1a Turma Ordinária do
CARF em 20/06/2013, reconheceu o cumprimento dos requisitos para gozo da isenção e restou
assim ementado:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
PROVA. APRECIAÇÃO PELO JULGADOR.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Recurso Voluntário Provido.
A Turma entendeu que estavam presentes os requisitos para o gozo da isenção no
presente caso. Vale o destaque de trecho do voto:
O art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972 estabelece que, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção. Diante da existência de
dois laudos periciais emitidos pelo Serviço Médico Oficial Municipal, um deles
elaborado com base em vários exames e documentos apresentados, entendo que tais
documentos devem prevalecer sobre o Parecer Médico do INSS, que não informa quais
procedimentos ou documentos foram apreciados para fins de sua elaboração.
Ademais, os laudos apresentados pelo Contribuinte estão em conformidade
com a exigência contida no art. 30 da Lei no 9.250/95, transcrita neste voto, e com o
disposto na Súmula CARF no 63, que assim dispõe.
Súmula CARF no 63:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.”
Por fim, cumpre assinalar que os rendimentos sobre os quais o Contribuinte
requer isenção tratam-se de proventos de aposentadoria recebidos do INSS (fls. 30
e 33), haja vista que, conforme documento de fls. 42, o Contribuinte é aposentado
por aquele Órgão desde 09/09/2005.
Diante do exposto voto por DAR provimento ao recurso. (grifos acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente ainda menciona outros dois Acórdãos proferidos em
seu favor pelo CARF – Acórdãos nos. 2202-006.138 e 2202-006.139, de 05/03/2020 - assim
ementados:
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento
novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO DA
ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos
do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, inclusive
os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a emprego contratado mesmo
estando aposentado no INSS, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Sem crédito em litígio.
***
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento
novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO DA
ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos
do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, inclusive
os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a emprego contratado mesmo
estando aposentado no INSS, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Sem crédito em litígio.
Nestes últimos dois processos o direito creditório foi reconhecido apenas em
parte, porque apesar de aposentado pelo INSS, o contribuinte continuava a exercer atividade
laborativa auferindo rendimentos do trabalho assalariado, pagos por Nardini Agroindustrial
Ltda, CNPJ 48.708.267/0001-40, conforme consta em sua DIRPF.
Tal questão foi evidenciada pelo voto do Relator Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros:
Pois bem. Em parcial sintonia com a decisão do Processo 13866.000156/2009-07,
entendo que o laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial do Município (e-fls. 4;
62) deve prevalecer em relação a conclusão do exame médico emitido pelo INSS (e-fl.
67), especialmente porque não consta dos autos, assim como não constou naquele outro
processo, quais procedimentos ou documentos foram apreciados pelo INSS para fins de
sua conclusão, doutro lado, consta nestes autos que a conclusão do laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial do Município se valeu de exames e documentos
diversificados (e-fls. 6/7, 8/9 e 56/65).
A sintonia é parcial com a decisão do Processo n.o 13866.000156/2009-07, tendo em
vista que o provimento lá foi integral, mas aqui não cabe o provimento total,
considerando que, apesar de aposentado e perceber proventos de aposentadoria ,
existe parcela de rendimentos decorrente de trabalho assalariado (conferir
Declaração de ajuste anual, ano-calendário de 2009 –e-fls. 68/73) e, deste modo,
para tais valores (rendimentos do trabalho assalariado) não cabe a isenção,
inexiste, para tais parcelas, direito a isenção.
Ora, para fazer jus a isenção, à natureza dos valores recebidos precisam ser de
proventos de aposentadoria, logo, como não é a hipótese dos valores recebidos do
empregador fonte pagadora dos rendimentos do trabalho assalariado (NARDINI
AGROINDUSTRIAL LTDA, conferir e-fl. 69), inexiste o vindicado direito
pleiteado sobre tais valores.
A isenção é reconhecida apenas para as verbas de aposentadoria que tem como
fonte pagadora o INSS. (sem grifos no original)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901012/2014-18

Portanto, apesar de ter sido reconhecida a isenção do Imposto de Renda sobre os
proventos de aposentadoria do recorrente, em razão de ser portador de moléstia grave, no PTA
no. 13866.720.172/2012-15, não é possível confirmar o direito à restituição do Imposto de Renda
pago e requerido pelo recorrente nestes autos, porque não restou comprovado que se tratava de
incidência de Imposto de Renda apenas sobre proventos de aposentadoria, considerando que à
época, o recorrente possuía outras fontes de rendimento.
Como o próprio recorrente afirma, o crédito cuja restituição foi solicitada,
refere-se a débitos do ano-calendário de 2010, exatamente o ano em que o Acórdão no.
2202-006.139 reconheceu que a isenção seria apenas parcial, uma vez que o recorrente teria
rendimentos provenientes do trabalho assalariado que não estariam alcançados pela
isenção.
Sendo assim, entendo que não restou comprovado que o Imposto de Renda teria
sido pago indevidamente ou a maior, razão pela qual não há como se conceder o direito à
restituição dos valores.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 149
DF CARF MF
Original